Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-68.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Ciente da resposta do Juízo de Origem de ID 13488319. Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto